Tribunal: TJES
Processo: 5019072-81.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019072-81.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019072-81.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o desconto indevido de valores referentes a suposta contratação de cartão de crédito junto a ré (Banco C6 Consignado S/A). De acordo com a narrativa inicial, não houve a devida outorga da autora na contratação pela modalidade consignada. Aduz que, ao receber o montante de R$ 15.696,84 (quinze mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), fez a tentativa de devolução do referido valor, efetuando o pagamento da quantia por um boleto da corré (ATUAL CRED SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA), mas tal valor não fora repassado para a instituição bancária (Banco C6 Consignado S/A). Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para cancelar o contrato de empréstimo e suas respectivas cobranças, bem como, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

(3).
O banco réu requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis: “[...] Há ainda juntado documento datado de 11/05/2022 (ID 17804253), com timbre do Banco C6, onde este informa que se trata de solicitação de cancelamento da operação de saque complementar, no mesmo valor acima de R$15.546,84. No documento, consta como Banco de origem, a C6 Bank, para operação de cancelamento, a data da operação sendo 29/04/2022, data do cancelamento em 11/05/2022, valor a ser devolvido (R$15.546,84) e parceira a requerida Atual Intermediações financeiras. Embora a autora não tenha ajuizado a ação em face da Atual Intermediações financeiras, o comprovante de devolução da quantia é claro e comprova que a quantia foi devolvida, apta para cancelar a operação. O mencionado documento acima prova a parceria entre Banco C6 e Atual Intermediações Financeiras. Em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora, que em resumo esclareceu que: ‘
A oferta foi pelo whatsapp, que dizia trabalhar no banco Pan, de nome Aline, que passou para o Rafael, que não conhece nenhum dos dois; que só tem este processo contra banco; que já perdeu carteira de identidade, que isso tem tempo; que essa pessoa da foto é a autora; que foi quando lhe ofertaram o cartão de crédito; que pagou o boleto e achava que era do Banco Pan; que não fez reclamação direta junto ao C6 para resolver a situação; que recebeu o valor de quase R$16.000,00 e devolveu o valor para o Banco Pan
’. No caso em tela, esclarecidos os fatos, verifica-se que a autora sofreu episódio de fraude, em que terceiros lhe ofertaram um serviço de cartão de crédito, buscando na realidade que a mesma firmasse empréstimo. A selfie e documentos não foram apresentados visando a contratação daquele contrato, mas, outro, ou seja, não foi uma apresentação válida. A devolução da quantia, quase que de forma imediata comprova a boa-fé da parte, que ao verificar importância em sua conta não solicitada, buscou devolvê-la [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(6).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos.

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.19.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)